Tribunal: TJDFT
Processo: 0012956-72.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012956-72.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GILCELIA OLIVEIRA DA SILVA, GRACIEDE CARLA AIRES, GUSTAVO NAVES SENA, HELOISA MARTINS BELE BARBOSA, HERLEI RIBEIRO DA SILVA, HERMANO GONSALO RIBEIRO, HERNANDES CRISTALINO ALVES SANTOS, ILDEFONSO FERNANDES DA SILVA, ILDENE CORDEIRO DE SOUZA, INES COELHO DE SOUZA, ISABEL PEREIRA BRAGA, IVANILDO DE SIQUEIRA CAMPOS, IVONETE OLIVEIRA MAGALHAES, IZABEL CRISTINA COELHO DE LIMA, IZILNEUMAR CAIXETA DE SOUZA, JACKSON UBIRAJARA BATISTA DE OLIVEIRA, JACONIAS PEREIRA ROCHA, JANETE DA SILVA PEREIRA, JEOVAN BATISTA DE MELO, JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, JOAO BOSCO SARAIVA DA SILVA, GILZETE MONTEIRO MUNIZ, IRENNE SANCHA BANDEIRA, IVANILDE CAVALCANTI DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora IRENNE SANCHA BANDEIRA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto